Tribunal: TJPA
Processo: 0024259-84.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024259-84.2015.8.14.0061

APELANTE: GILDAZIO DA SILVA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 299,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Havendo provas robustas da materialidade e da autoria delitiva - consubstanciadas nos documentos acostados no IPL, confissão judicial do réu e relato judicial das testemunhas de acusação, que realizaram a abordagem do acusado -, legítima se caracteriza a condenação, destacando-se a permissão do art. 155 do CPP.

2-

Observo que os vetores relativos aos antecedentes, conduta social e personalidade foram valorados de forma equivocada, sendo imperioso a redução da pena basilar ao mínimo legal, antes à ausência de elementos aptos.

3-

Necessário o decote da atenuante da reincidência, haja vista o réu não constar com nenhuma condenação, transitada em julgado, anterior ao presente fato, conforme sua certidão de antecedentes.

4-

Reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto, haja vista o teor do art. 33, §2º, alínea “c” do CP.

5-

Após a reforma da dosimetria da pena do apelante, a qual por fim restou em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, verifico a extrapolação do prazo descrito no art. 109, inciso V do CP, da publicação da sentença até os dias atuais. Assim, imperioso, de ofício, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

6-

Apelação conhecida e parcialmente provida. Extinção da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; e, de ofício, reconhecer a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosyo do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gildazio da Silva Barbosa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que o condenou pela prática do crime configurado no artigo 299,
caput
, do Código Penal (falsidade ideológica), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo (
Id. 10934641 - Págs. 2/10).

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, o decote da agravante da reincidência e a fixação do regime aberto (
Id.

10934643 - Págs. 2/10
).

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência do recurso, no tocante ao decote da agravante da reincidência e reforma do regime inicial de cumprimento de pena para aberto (
Id. 10934643 - Págs. 14/19
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (Id. 10934644 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e parcial provimento do apelo (
Id. 10934644 - Págs. 10/19
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id. 10934641 - Págs. 3/9):

A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 08/13, pelo boletim de ocorrência às fls. 19/20 e pelo laudo de perícia de autenticidade documentoscópica às fls. 108/109.

A autoria, por seu turno, restou constatada pela confissão do acusado, que corroborou as informações levantadas durante o inquérito policial e a instrução processual, e pelas demais provas engendradas sob o crivo do contraditório. Vejamos:

A testemunha MARCELINO LUCIANO DOS ANJOS PEREIRA declarou que conhece o denunciado por prática de roubo a banco em Tucuruí e Baião; que o acusado responde à processo por roubo ao Banco do Brasil na cidade de Baião; que também responde à processo no Estado do Mato Grosso; que tiveram conhecimento de que dois carros tinham passado pela entrada da Vila Permanente e levantaram suspeitas por serem carros com placa de fora e estavam sujos de barro e pareciam que estavam perdidos; que viu um gol parado e quando avistaram o carro da polícia saiu de uma vez; que abordaram o veículo e pediram a documentação do ocupante do veículo, mas no instante em que o mesmo saiu do veículo, logo reconheceram Gildazio da Silva Barbosa, o qual apresentou documentos falsos na delegacia; que o acusado seria foragido de outros Estados; que o denunciado apresentou carteira de habilitação falsa que tinha a foto dele; que o denunciado é da região; que o denunciado estava num veículo gol; que não presenciou o denunciado mostrando o documento; que o denunciado possui uma terra na região; que não sabe quando foi o roubo no Estado do Mato Grosso; que não tem notícias recentes do envolvimento do acusado em crime.

A testemunha MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA declarou que estavam fazendo uma ronda quando detectaram uma chamada de que haviam dois carros suspeitos que tinham passado pela Vila Permanente; que detectaram um dos veículos com as mesmas características; que passaram a seguir o veículo; que uma outra viatura parou o veículo e fez a abordagem; que o motorista do veículo era o denunciado, conhecido da polícia por ter outros mandados de prisão contra ele; que o denunciado foi identificado e o mesmo apresentou documentos falsos na delegacia; que na delegacia foi detectada a falsidade documental; que o denunciado é envolvido em assaltos a banco no Estado de Mato Grosso e cidade de Baião/PA; que identificaram o carro pelas características repassadas pela Central; que não tinha sido repassada a placa; que viu o rosto do denunciado pelo retrovisor; que após a abordagem, o denunciado foi preso; que já tinham conhecimento de que o denunciado usava uma documentação falsa; que o documento que estava com o denunciado, ficou com o depoente; que o denunciado lhe entregou o documento falso; que o denunciado lhe entregou a carteira com toda a documentação dele; que o documento falso tinha a foto do denunciado; que era a identidade dele.

A testemunha PAULO BONIECK SOUSA DOS SANTOS declarou que participou da prisão do acusado ocorrida próximo a rodoviária de Tucuruí; que tiveram conhecimento que dois carros tinham empreendido fuga da entrada da Vila Permanente de Tucuruí; que próximo ao Posto Disbrava avistaram um dos veículos com as mesmas características repassadas; que abordaram o veículo; que Gildazio desceu do carro e logo foi reconhecido pela polícia; que foi pedida a documentação dele e verificaram que o nome que aparecia no documento não era de Gildazio; que no documento tinha a foto dele; que acredita que o documento era uma CNH; que o denunciado tinha mandado de prisão da Comarca de Baião; que no nome dele tinha acrescentado o sobrenome Rodrigues quando o sobrenome dele era Barbosa; que foi entregue a carteira pelo denunciado; que o denunciado observou a retirada do documento da carteira.

A testemunha MARIA DE JESUS OLIVEIRA ARAÚJO declarou que conhece Gildazio porque são vizinhos de terra; que o denunciado trabalha na terra dele; que o denunciado chegou em 2009 na terra; que o denunciado planta na terra milho, verdura, feijão; que o denunciado tem gado; que o denunciado tem bom relacionamento com os vizinhos; que o denunciado mora na terra; que o denunciado também cuida de gado de outras pessoas; que o denunciado tem umas pessoas que ajudam ele, mas não sabe se são parentes; que não sabe se o denunciado responde a processo; que o denunciado trabalha na PA beija-flor, município de Baião; que o denunciado possui um carro pequeno; que não sabe qual a marca do veículo.

A testemunha MARCELO CARDOSO RABELO, compromissado, declarou que já prestou serviço para o senhor Gildázio; que é agrimensor; que conhece o denunciado há seis anos; que a terra fica no assentamento Beija-flor, município de Baião; que fez uma divisa nas terras que o denunciado tinha; que separou a mesma de um vizinho; que toda vez que ia executar um serviço nas terras do denunciado, encontrava o mesmo trabalhando na terra; que toda vez que o denunciado ia fazer uma cerca chamava o depoente; que o denunciado lhe pagou direito; que o denunciado aparentava ser bom vizinho; que uma certa vez encontrou o denunciado roçando o pasto junto com os trabalhadores dele.

Durante o interrogatório, o réu GILDAZIO DA SILVA BARBOSA declarou que no ano de 2009, houve um assalto no Estado de Mato Grosso; que uma pessoa chamada Flávio fez esse assalto a banco; que Flavio mandou boquinha ir até sua casa pedir a ajuda do depoente; como se recusou, passou a ser ameaçado por Flávio; que por conta disso comprou esses documentos; que teve conhecimento agora dessa prisão preventiva; que nunca tinha conversado com Flávio sobre o assalto; que ele tinha um comércio; que já foi preso anteriormente, mas foi absolvido; que conheceu uma pessoa em Araguatins e ela lhe indicou a pessoa que lhe forneceu a CNH falsa; que estava vivendo da venda de leite; que tem terras em Tucuruí, assim como sua família; que os policiais pediram para o depoente descer do carro; que na delegacia, pediram para esvaziar seus bolsos e lá foram achados seus documentos; que andava com esses documentos desde 2013; que não sabe se o documento era verdadeiro; que os dados eram falsos.

De todo o exposto e dos depoimentos colecionados, conclui-se que a peça acusatória narrou fatos que se amoldam em outro tipo penal, diverso do tipificado na referida denúncia.

O crime do artigo 297 do Código Penal pode ser praticado a partir de duas condutas típicas: de falsificar, no todo ou em parte, ou de alterar um documento público. Portanto, no crime de falsidade material, ou se cria um documento falso ou se altera um documento inicialmente tido como verdadeiro, tornando-o falso, concluindose que a falsidade irá incidir sobre o documento como um todo, ou seja, o objeto material nasce falso.

Restou demonstrado através do laudo de perícia de autenticidade documentoscópica às fls. 108/109, que o documento apresentado pelo denunciado (CNH) não foi falsificado nem em todo nem em parte e tampouco foi alterado, sendo, portanto, documento autêntico e legítimo. Desse modo, a conduta não se amolda ao tipo penal descrito no artigo 297, do CPB.

Do mesmo modo, quanto ao artigo 307, o Código Penal prevê uma forma de falsidade não mais documental, nem mesmo material ou ideológica, mas pessoal, afim de iludir alguém a respeito da própria identidade ou da identidade de terceiro, para obter vantagem ou causar-lhe dano.

A modalidade de falso prevista no tipo não poderia mesmo incluir-se entre as condutas constitutivas de falsidade documental, pois a conduta é diversa da contrafação, adulteração ou inserção de inverdades em documento verdadeiro, mas de mentir sobre suas próprias qualificações pessoais ou de terceiros. Portanto, conforme se apurou nos autos, a conduta praticada pelo denunciado também não encontra tipificação no crime de falsa identidade, de modo que a desclassificação é a medida que se impõe.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA O crime de falsidade ideológica se encontra tipificado no artigo 299 do Código Penal, que assim determina:

(...)

O artigo retromencionado determina que incorrerá no crime de falsidade ideológica aquele que omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou inserir declaração falsa ou diversa da realidade, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ou seja, para cometer o crime de falsidade ideológica deve o agente, em um documento público ou particular, ocultar alguma informação que não poderia ser ocultada ou inserir alguma informação que não poderia ser inserida, com o intuito de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Para se configurar o crime do artigo 299, não basta tão somente o agente alegar fato diverso da realidade ou omiti-lo. É necessário que isso ocorra em um documento, seja público ou particular. E tem que haver o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não é necessário que ocorra esse fim, bastando o seu ensejo – por se tratar, o crime em comento, de crime transcendental.

No caso em tela, restou demonstrado que o denunciado fez inserir em documento público (CNH), declaração diversa da que devia ser escrita, qual seja seu nome verdadeiro, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, haja vista que pesava sobre ele a acusação de envolvimento com roubo à banco, inclusive com informações de mandado de prisão em seu desfavor.

Consta que, com o intuito de se esquivar de suposto mandado de prisão, o denunciado, por indicação de uma pessoa que conheceu em Araguatins-TO, conseguiu nova carteira nacional de habilitação, onde constava seu nome como sendo Gildázio da Silva Rodrigues e de sua genitora como sendo Diraciane Rodrigues da Silva. Ao ser abordado pela polícia militar e prontamente reconhecido, devido à ter respondido à processo criminal por roubo, o denunciado, ao ser solicitado que se identificasse, apresentou a CNH. Prontamente os policiais militares acharam estranho o nome que constava no referido documento, o que motivou a condução do denunciado até a seccional, onde foi constatado pela autoridade policial que o documento continha informações não verdadeiras.

O denunciado admitiu que o documento continha informações falsas acerca de seu verdadeiro nome, tentando justificar o delito alegando que havia sido ameaçado por ter se recusado a ajudar uma pessoa de nome Flávio, que havia realizado um assalto à banco no Estado de Mato Grosso, tendo comprado o documento por esse motivo.

Portanto, autoria e materialidade restaram exaustivamente comprovadas nos autos. Assim, a confissão do acusado, bem como os depoimentos das testemunhas, são elementos mais que suficientes para consubstanciar a autoria e materialidade, impondo-se a condenação.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado GILDAZIO DA SILVA BARBOSA, nas penas do artigo 299, caput, do Código Penal.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante no crime descrito no art. 229,
caput
, do CP, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise:

1)

dos documentos acostados no IPL (auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, laudo de perícia de autenticidade documentoscópica);

2)

confissão judicial do ora recorrente, o qual assumiu que adquiriu uma carteira de habilitação falsa;

3)

associada aos depoimentos, judiciais, dos policiais Paulo Bonieck Sousa dos Santos, Marcus Vinicius dos Santos Silva e Marcelino Luciano dos Anjos Pereira - que realizaram a abordagem e prisão do recorrente; o reconheceram de pronto como assaltante de bancos de nome Gildázio, o qual tinha mandado de prisão contra si; e confirmaram a apresentação de carteira com documento falso.

Tudo leva a verificação da autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica.

Destaco que se encontra acostados aos autos o mandado de prisão expedido em desfavor do ora apelante (Id.

10934634 - Pág. 25), corroborando com o depoimento dos policiais, restando, por conseguinte, demonstrado o dolo específico do delito - alterar a verdade sobre este fato juridicamente relevante, a fim de evitar sua identificação e prisão.

Por fim, enfatizo que o delito de falsidade ideológica é crime formal, que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro" (RHC 78.502/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2018).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para mais fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela improcedência da referida alegação recursal.

03 – DA DOSIMETRIA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA ABERTO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 10934641 - Págs. 9/10):

A culpabilidade foi própria do delito, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo
. O réu possui maus antecedentes
. Sua conduta social e sua personalidade são voltadas para a prática de delitos, sendo o réu antigo conhecido da polícia, estando respondendo a vários processos criminais. Os motivos são os próprios do delito. As circunstâncias são as normais da espécie, bem como as consequências. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada influenciou para a ocorrência do delito. Em face das circunstâncias favoráveis,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Milita contra o réu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CPB, pelo que aumento a pena em 01 (um) ano.

Em favor do réu pesa a atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, Inciso III, alínea d, do CPB, pelo que diminuo a pena em 06 (seis meses). Assim, nesta fase, a pena provisória fica arbitrada 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não existem causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, pelo que mantenho a pena, tornando-a definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, em face da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tendo em vista a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, este não faz jus à substituição da pena, conforme a vedação contida no artigo 44, incisos I e III, do CPB. Igualmente, não tem direito à suspensão condicional da pena pelas mesmas razões.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes, conduta social e personalidade.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão de Id. 10934635 – pág. 23 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistente, haja vista que foi absolvido do processo criminal nº 0000777-09.2006.8.14.0061 e não há

condenação com trânsito em julgado contra si, a ser sobrepesada.

A
conduta social
do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A
personalidade
do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Nesse contexto, neutralizo os referidos vetores e redimensiono a pena-base ao mínimo legal,
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Entretanto, em análise da folha de antecedentes do recorrente (Id. 10934635 – pág. 23), em conjunto com o Sistema Libra, não constatei nenhum processo transitado em julgado, antes dos fatos, apto a ensejar a aplicação da agravante, no que a retiro.

Remanescendo a atenuante, deixo de aplicá-la, tendo em vista o teor da Súmula nº 231 do STJ, vez que, como a reforma acima, a pena encontra-se no mínimo legal.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois,
a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 799.160/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (grifei)

Desse modo, preservo a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
, a qual
torno definitiva
em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante– com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime
aberto
.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença data de 02/06/16 (Id. 5095941 - Pág. 10);

·

os autos foram recebidos na Secretaria, após a prolação da sentença em 09/08/16 (Id. 5095941 - Pág. 10);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

01 (um) ano de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para corrigir a dosimetria da pena do apelante e o regime inicial de seu cumprimento; consequentemente, e de ofício, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 28/08/2023